Tribunal: STJ
Processo: 0305795-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027310 - SP (2025/0305795-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ITABATIGUARA PESSOA NOBRE
ADVOGADOS
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - SP020715
LUANA APARECIDA DOS SANTOS PALMA - SP179895
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Reiteração de
Pedido. Não Conhecimento. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração configurava mera
reiteração de pedido já formulado e indeferido liminarmente em outro habeas corpus
(HC 1.025.505/SP).
2. O recorrente postulou a redistribuição do feito, alegando ausência de
prevenção do relator, e reiterou os argumentos apresentados na impetração originária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a impetração de habeas
corpus que reitera pedido já formulado e indeferido em outro writ pode ser conhecida,
bem como se há fundamento para a redistribuição do feito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a
utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
5. A reiteração de pedido já formulado e indeferido em outro habeas corpus,
sem a interposição do recurso cabível, caracteriza óbice ao conhecimento da nova
impetração.
6. A prevenção do relator é firmada pela sucessão de Ministro convocado por
Ministro titular, conforme normas regimentais e jurisprudência da Corte, não havendo
fundamento para a redistribuição do feito.
7. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada,
autorizando o julgamento monocrático nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido já formulado e indeferido em outro habeas corpus,
sem a interposição do recurso cabível, impede o conhecimento da nova impetração.
2. A prevenção do relator é firmada pela sucessão de Ministro convocado por
Ministro titular, conforme normas regimentais e jurisprudência da Corte.
CF/1988,
o, LXVIII; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 255,
4o, II.

Documento eletrônico VDA52644859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 77cfd8a9-f896-48c4-94b9-2912c994a33a

STJ, AgRg no HC 972.937/MT, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no HC
985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.03.2025; STJ, AgRg no HC 908.616/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 19.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52644859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 77cfd8a9-f896-48c4-94b9-2912c994a33a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027310 - SP (2025/0305795-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ITABATIGUARA PESSOA NOBRE
ADVOGADOS
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - SP020715
LUANA APARECIDA DOS SANTOS PALMA - SP179895
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Reiteração de
Pedido. Não Conhecimento. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração configurava mera
reiteração de pedido já formulado e indeferido liminarmente em outro habeas corpus
(HC 1.025.505/SP).
2. O recorrente postulou a redistribuição do feito, alegando ausência de
prevenção do relator, e reiterou os argumentos apresentados na impetração originária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a impetração de habeas
corpus que reitera pedido já formulado e indeferido em outro writ pode ser conhecida,
bem como se há fundamento para a redistribuição do feito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a
utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
5. A reiteração de pedido já formulado e indeferido em outro habeas corpus,
sem a interposição do recurso cabível, caracteriza óbice ao conhecimento da nova
impetração.
Documento eletrônico VDA52449202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 202773eb-dac5-4664-98d8-b509198fb584

6. A prevenção do relator é firmada pela sucessão de Ministro convocado por
Ministro titular, conforme normas regimentais e jurisprudência da Corte, não havendo
fundamento para a redistribuição do feito.
7. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada,
autorizando o julgamento monocrático nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido já formulado e indeferido em outro habeas corpus,
sem a interposição do recurso cabível, impede o conhecimento da nova impetração.
2. A prevenção do relator é firmada pela sucessão de Ministro convocado por
Ministro titular, conforme normas regimentais e jurisprudência da Corte.
CF/1988,
o, LXVIII; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 255,
4o, II.

STJ, AgRg no HC 972.937/MT, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no HC
985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.03.2025; STJ, AgRg no HC 908.616/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 19.03.2025.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 828-831:

"Em petição de habeas corpus impetrada em favor de ITABATIGUARA
PESSOA NOBRE, alega-se coação ilegal em relação ao acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 02 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e do pagamento de 15 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
c/c. o
ambos do
art. 155, inciso IV,
art. 29,
Código Penal (e-STJ, fl. 558/574).
O Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
de Apelação Criminal n. 0002531-82.2014.8.26.0547, a fim de, entre outros,
reduzir a reprimenda do paciente para 02 anos e 03 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 dias-multa. Segue a ementa
do acórdão (e-STJ, fls. 679/680):
Apelações defensivas. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Apelantes
que, em companhia dos corréus Matheus e Cleyton, subtrairam duas pás-
carregadeiras, pertencentes. à empresa vítima Usina Ferrari Ferrari
Agroindustria S / A_{2} avaliadas no montante total de R$ 300.000,00. Pleito
de Itabatiguara objetivando a desclassificação para a forma tentada.
Impossibilidade. Furto que restou consumado, uma vez ultrapassado, ainda que
por curto lapso temporal, a esfera de proteção da vítima. Prescindibilidade de
posse mansa e pacífica dos objetos subtraidos. Pleito de Diego requerendo sua
absolvição por ausência ou insuficiência de provas. Possibilidade. Acervo
Documento eletrônico VDA52449202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 202773eb-dac5-4664-98d8-b509198fb584

probatório frágil e insuficiente para comprovação da prática delitiva pelo
apelante Diego. Dúvidas acerca de sua participação não solucionadas a contento
pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao
principio do in dubio pro reo. Condenação mantida em parte. Pena do apelante
Itabatiguara que comporta reparos. Readequação do aumento da pena-base para
a fração de 1/8 considerando o antecedente criminal do apelante, resultando em
2 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa. De rigor o
afastamento da circunstância agravante prevista no
do CP, uma
art. 62, inciso I,
vez não demonstrado ser o réu o mentor ou dirigente da ação criminosa, sendo
imperiosa a compensação integral da reincidência do recorrente com sua
confissão espontânea, tornando definitiva a pena anteriormente estabelecida.
Viável a fixação do regime intermediário para a adequada reprovação do delito.
Incabivel substituição da pena corporal, seguindo o recente entendimento
firmado pela 3 ^ * Seção do STJ (no julgamento do AgRg no AResp 1716664
/SP), pois, malgrado a reincidência não decorra de delito idêntico, a condenação
precedente se deu por crime violento. Parcial provimento ao apelo de
Itabatiguara e provimento ao apelo de Diego.
A petição inicial expõe a existência de constrangimento ilegal, ao argumento
de que "[...] não se deu o "desapossamento" das máquinas por
ITABATIGUARA, DIEGO e CLEYTON "por circunstâncias alheias à vontade
destes", segundo as palavras do próprio Promotor de Justiça, no descrever os
fatos havidos por delituosos." (e-STJ, fl. 13).
Assim, o pedido especifica-se na desconsideração da qualificadora do
concurso de agentes para imputar ao paciente o crime de furto simples, na forma
tentada, com o redimensionamento da reprimenda."

Acrescenta-se que não foi conhecido o habeas corpus (e-STJ fls. 828-831).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 838-850).
O recorrente postulou a redistribuição do feito (e-STJ fls. 868-880).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, rejeito o pedido de redistribuição do feito. A sucessão de Ministro
convocado por Ministro que assume a titularidade do cargo atrai a prevenção para o sucessor, nos
termos da jurisprudência consolidada desta Corte e das normas regimentais que regem a matéria. A
distribuição anterior ao Desembargador convocado firma a competência do novo titular para o
julgamento do feito e de seus incidentes, não havendo que se falar em sorteio ou livre distribuição
entre os demais membros da Turma.
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes para
reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ
fls. 828-831):
"A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVIII,
que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder".
E entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937
/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em (20/3) /
2025 DJEN de
AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro
26/3/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em (18/3) / 2025 DJEN de
AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
26/3/2025;
Quinta Turma, julgado em (19/3) / 2025 DJEN de 24/3/2025.
Em consulta ao sistema processual deste Sodalicio, verifica-se que, perante o
egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi interposto em favor do paciente o HC
Documento eletrônico VDA52449202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 202773eb-dac5-4664-98d8-b509198fb584

1025505 /SP, impugnando o mesmo julgado aqui combatido e sob os mesmos
argumentos ora levantados.
Constata-se, portanto, que a presente impetração se constitui em mera
reiteração do pedido anteriormente formulado no writ apontado, fato que se
consubstancia em óbice ao conhecimento do presente mandamus.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu
art. 210
liminarmente habeas corpus por reiteração de pedido.
2. O agravante busca a extensão dos efeitos de decisão proferida em habeas
corpus anterior, alegando que o paciente no caso paradigma foi outro corréu, e
não ele próprio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando tratar-se de reiteração de pedido.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a reiteração de pedidos é
vedada pelo
do RISTJ, sendo que o agravante já teve suas teses
art. 210
apreciadas em habeas corpus anterior.
5. A confusão entre os habeas corpus mencionados não altera o fato de que as
mesmas teses já foram analisadas e decididas, em relação ao ora agravante, não
cabendo nova apreciação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não conhecido.
(AgRg no HC n. 967.215/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)"
26/2/2025,
5/3/2025.

No caso concreto, a impetração configura mera reiteração de pedido já formulado no
HC 1.025.505/SP, que foi indeferido liminarmente. A defesa, em vez de se insurgir contra aquela
decisão pela via recursal apropriada, optou por ajuizar novo
com idênticos
habeas corpus
fundamentos e contra o mesmo ato coator, o que caracteriza a utilização do
como sucedâneo
writ
recursal, prática vedada pela jurisprudência desta Corte.
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são insuficientes
para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada
desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do
§
art. 255,
4o, II, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52449202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 202773eb-dac5-4664-98d8-b509198fb584

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.310 / SP
Número Registro: 2025/0305795-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025318220148260547 25318220148260547
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUANA APARECIDA DOS SANTOS PALMA
ADVOGADOS : HENRIQUE FAGUNDES FILHO - SP020715
LUANA APARECIDA DOS SANTOS PALMA - SP179895
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ITABATIGUARA PESSOA NOBRE
CORRÉU
: MATHEUS JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: CLEYTON EDUARDO ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52622889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 08461352-2d38-4c14-8255-d9444dfa4faf

AGRAVANTE : ITABATIGUARA PESSOA NOBRE
ADVOGADOS : HENRIQUE FAGUNDES FILHO - SP020715
LUANA APARECIDA DOS SANTOS PALMA - SP179895
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). HENRIQUE FAGUNDES FILHO, pela parte: AGRAVANTE: ITABATIGUARA
PESSOA NOBRE.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 08461352-2d38-4c14-8255-d9444dfa4faf